Tribunal: TJDFT
Processo: 0721436-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A afetação da matéria sob a sistemática da repercussão geral não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, possuindo o relator discricionariedade para determinar, ou não, a suspensão, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
3. O excelso STF, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”.
4. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito do menor à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.